Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717870-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0734224-50.2020.8.07.0001, em desfavor de FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA. Ao que consta dos autos, a parte recorrente apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal, apenas informando “O Agravante acosta o comprovante de recolhimento do preparo, cujo valor correspondente à tabela de custas deste Egrégio Tribunal nos temos do art. CPC, art. 1.007, caput .” (ID 71535497). Apesar da informação do recorrente, o comprovante não foi juntado. Ademais, cabe registrar que a parte não goza da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2025 16:35:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador